Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do devedor, em cumprimento de sentença requerido em desfavor de OLAVO GOMES FERREIRA. O pedido foi indeferido ao entendimento de que se trataria de área pública, cuja destinação não pode ser decidida pelo Poder Judiciário. Nas razões recursais, o agravante sustentou que se trataria de condomínio constituído na região de Vicente Pires e que, em que pese se tratar de área pertencente à União, seria passível de regularização. Assim, não haveria óbice à constrição dos direitos possessórios, consoante jurisprudência que anexou em defesa de sua tese. Ao final, requereu o recebimento do recurso no “efeito suspensivo, a fim de evitar que o Agravante venha a sofrer futuros danos, por não ter o agravado outros bens passíveis de penhora” e, ao final, o provimento do recurso para deferir a constrição pretendida. Preparo regular sob ID 22855327. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos possessórios de condomínio irregular, porque erigido em área pertencente à União. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante da manifestação do exequente quanto ao desinteresse na constrição do veículo do devedor, foi retirada a restrição inserida sobre o bem por meio do sistema RENAJUD. Segue extrato anexo. O exequente pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos de imóvel irregular, devedor das taxas condominiais objeto da execução. Entendo que a destinação dos imóveis públicos, como o seu uso (por meio, "e.g.", de autorização, permissão ou concessão de uso, etc) situa-se no âmbito discricionário e unilateral do Poder Público. A eventual detenção (já que não há direitos possessórios sobre bem público), deve, ainda, por sua natureza ser precária. Além disso, os procedimentos para tanto devem observar trâmites legalmente previstos. Para alienação, por exemplo, necessário que, por lei específica, o bem seja desafetado, tornando-se dominical e seja vendido de modo compatível (Lei 8.666/93, art. 17). Já para uso diverso, impende que tenha, ainda, alterada sua destinação com afetação ao cumprimento de outra finalidade pública, como um programa habitacional. Dessa feita, entendo que não poderia o Judiciário definir quem poderá usar ou "dispor dos direitos possessórios" ou "aquisitivos" de bem público, sob pena de imiscuir-se nos planos governamentais. Não se pode olvidar que a atuação do Judiciário, com relação ao uso do patrimônio público, deve ser provocada, excepcional e restrita a situações em que direitos essenciais sejam preteridos ou para assegurar a implementação de políticas públicas, que se encontram definidas na Constituição da República. Mas somente quando evidente que programas governamentais sem a mesma relevância estejam sendo privilegiados, situação diversa da presente. Consoante já salientado pelo e. STJ: Pensar diferente seria transformar o Poder Judiciário em órgão planejador de políticas públicas, em substituição à função constitucionalmente atribuída ao Poder Executivo, o que configuraria uma clara violação do princípio da Separação dos Poderes. (STJ, RESP 1.185.474-SC, Rel. Min. Humberto Martins). Impende registrar que, em situação similar, envolvendo penhora de direitos aquisitivos de imóvel público, situado em condomínio irregular, o Distrito Federal requereu seu ingresso à lide, como interveniente anômalo, alegando defesa de interesse jurídico, em vertentes igualmente, importantes, mas não tratadas acima, como a urbanística e a ambiental. Aduziu que não poderia ser realizada hasta pública do imóvel em comento por este localizar-se em área pública, inexistindo qualquer processo de regularização. Informou que o lote não pode ser transferido para outrem através de leilão judicial, já que não se trata de um imóvel autônomo, mas sim de parcelamento irregular em área pública. Conclui que a realização da hasta pode transmitir a ideia de que o parcelamento em questão foi legalizado, ou criar expectativa, no adquirente, da efetiva transferência através do registro imobiliário, fomentando a prática de parcelamento irregular. Requereu o ingresso no feito como terceiro (TJDFT, 20150020003117CCP, 2a Câmara Cível, Rel. Desembargadora Vera Andrighi). Por fim, é oportuno considerar que, se diversos juízos puderem conceder direitos aquisitivos sobre um mesmo bem, como não há registro cartorário da referida concessão ou outro modo de controle, estaria o próprio Judiciário contribuindo para o incremento da litigiosidade, ao outorgar o mesmo título a diversos beneficiários. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado para penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel público. Intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão nos moldes do art. 921, inciso III do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sem adentrar o mérito da pretensão, não se vislumbra, neste juízo prelibatório, a propalada urgência. O agravante justificou o pedido de efeito suspensivo sob o argumento de que desconhece outros bens do devedor e que o “arquivamento do processo com suspensão apenas prejudicará ainda mais a parte agravante, deixando o agravado em uma condição satisfatória, enriquecendo ilicitamente as custas dos demais condôminos”. Contudo o arquivamento provisório previsto no art. 921, III, do Código de Processo Civil, não impede que o credor continue diligenciando em busca de bens penhoráveis do devedor, inexistindo risco de dano grave a justificar o diferimento do contraditório. E caso obtenha sucesso no seu recurso, a decisão substituirá aquela objeto da impugnação, produzindo seus efeitos ex nunc. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator